Tribunal: STF
Processo: RE 1562361
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Balneário Camboriú, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. APONTADO EQUÍVOCO NA ORIGEM. EXCLUSÃO INJUSTIFICADA DA CONDENAÇÃO ESTATAL. EMENDA À INICIAL IGNORADA. PERTINÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS INDICADOS PELO AUTOR. AJUSTE NO PONTO. PRETENDIDO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SOMENTE AO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALMEJADA COMPENSAÇÃO IMEDIATA DO ÔNUS FINANCEIRO. INVIABILIDADE. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação nº 0900526-54.2018.8. 24.0005, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Des. Substituto Alexandre Morais da Rosa, j. 19.11.2024)



    Em juízo de retratação negativo, foi mantido o acórdão recorrido, em decisão que ficou assim ementada:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 793. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RESSARCIMENTO A SER PLEITEADO EM VIA PROCESSUAL ADEQUADA. TRATAMENTO DE SAÚDE JÁ ENCERRADO. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL RESTRITA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO REFUTADA.” (Apelação nº 0900526-54.2018.8. 24.0005, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Des. Substituto Alexandre Morais da Rosa, j. 15.5.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196, 197 e 198, I, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 793 da Repercussão Geral. A matéria debatida, em síntese, refere-se à definição do ente federativo responsável pelo custeio de internação psiquiátrica compulsória de paciente menor de idade, com pedido de redirecionamento da obrigação ao Estado de Santa Catarina e ressarcimento dos valores arcados pelo Município de Balneário Camboriú.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assim solveu a controvérsia (e-Doc. 373):



    “Trata-se de recurso de apelação em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC e apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA e ESTADO DE SANTA CATARINA interposto contra sentença proferida pelo juízo de origem nos autos n. 09005265420188240005. 



    Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual [CR, art. 5º, inciso LXXVIII], adoto o relatório da sentença como parte integrante deste acórdão, por refletir com fidelidade o trâmite processual na origem: 



    Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ objetivando determinação para internação compulsória do interessado E. J. P. J.. 



    O feito tramitou inicialmente perante o Juízo da Infância, considerando a menoridade do interessado. 



    Por decisão interlocutória, foi deferida a liminar (evento 26, decisão 34). 



    Devidamente citado, o Município de Balneário Camboriú apresentou defesa na forma de contestação (evento 41), aduzindo a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, e, ao final, pleiteou a improcedência do pedido contido na inicial. 



    Após alta do interessado (evento 55, ofício 62), houve novo pedido de internação compulsória, que foi deferido através da decisão do evento 88, despacho 103. 



    Noticiou-se que a clínica Núcleo Socioterapeutico de Joinville não teria mais condições de atender o interessado (evento 108), razão pela qual determinou-se a sua internação na clínica GAP - Grupo de Apoio Psiquiátrico (evento 138). 



    O Autor noticiou que o interessado apresentava histórico de fugas da instituição, que também informou não possuir condições de manter o paciente, pleiteando a indicação de nova clínica para internação do interessado (evento 164). 



    Foi determinada então a transferência do interessado à clínica Verde Vale, indicada pelo Município de Balneário Camboriú (Evento 189). 



    Por decisão interlocutória, foi determinada a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo (Evento 243), que, citado, apresentou defesa na forma de contestação (Evento 262), sustentando sua ilegitimidade passiva, e no mérito, pleiteou a improcedência do pedido. 



    O feito foi remetido a esta unidade, em razão da maioridade civil do interessado. 



    O Autor noticiou no evento 289 que a clínica Verde Vale encerrou atividades, tendo a equipe técnica e o interessado, que continuava internado, migraram para a clínica Transformare, em Jaraguá do Sul. 



    Referida instituição peticionou nos autos, na qualidade de terceiro, pleiteando o pagamento de valores do período que o interessado esteve internado (evento 319). 



    O pagamento foi determinado através da decisão do evento 420, que posteriormente teve seus efeitos suspensos, em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (evento 480). 



    Foi noticiada a alta do paciente (Evento 431, parecer 2), em 01/03/2022. 



    Após outras manifestações das partes, vieram-me os autos conclusos para entrega da prestação jurisdicional.



    [...]



    Assim, em razão da solidariedade entre os entes federativos, ao autor é dada a escolha do polo passivo da demanda. 



    Ocorre que, na hipótese, a pretensão de obrigação estatal, de fato, foi desconsiderada na sentença e sem motivação para tanto. Incluir o Estado no polo passivo da demanda foi escolha do autor, tal circunstância deve ser respeitada. É preciso ajustar a decisão para estabelecer a condenação solidária entre os entes federativos indicados pelo autor da ação: Estado e Município. 



    Nada impede que os entes adotem as medidas administrativas ou judiciais [em sede de liquidação] que entendam adequadas para promover a repartição/ressarcimento dos valores dispendidos com o tratamento [Tema 793], desde que não faça parte de suas obrigações institucionais definidas pelos estatutos administrativos que regem a questão. 



    Mesmo que para o caso em análise não haja cumprimento de sentença, o redirecionamento exclusivo ao Estado deve ser desempenhado em autos próprios, especialmente neste caso, no qual a obrigação já foi cumprida. 



    Não é razoável manter a parte autora no meio da discussão entre dois entes públicos, quando esta não tem mais interesse no prosseguimento da demanda. Portanto, o ente municipal deve buscar o ressarcimento frente ao ente estadual em autos próprios. 



    Logo, eventual ressarcimento do ente municipal pelo Estado de Santa Catarina deve ser enfrentado na esfera administrativa ou em ação própria, já que o objeto da presente ação está esgotado [...].”



    Nesse cenário, verifica-se que a matéria versada neste processo não guarda identidade com o Tema 793 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido não discute a competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde, cuidando-se a controvérsia sobre prestação de serviço assistencial de internação compulsória, política pública pertencente ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1508627 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 66243 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14-06-2024)



    Ademais, para dissentir das razões postas seria necessário adentrar-se ao contexto fático-probatório, bem como à análise de legislação infraconstitucional, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG/SE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, em decisão de mérito, no sentido de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados’. II - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. III – O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do equipamento é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.305.856 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente